Tribunal: TJES
Processo: 5026681-12.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026681-12.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 5026681-12.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHÃES

EMBARGADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária e julgou prejudicado o recurso da embargante, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido autoral de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores e indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão do julgado quanto ao pedido de quitação e extinção da dívida, bem como à alegação de que houve pagamentos superiores ao valor contratado e refinanciamento sem anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de quitação e extinção da dívida, bem como sobre as alegações da embargante a respeito de pagamentos superiores ao valor contratado e de refinanciamento não consentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e suficiente, inclusive abordando a regularidade da contratação, a utilização do cartão pela autora e a legitimidade dos descontos, não se verificando qualquer omissão quanto aos fundamentos da decisão.

5. A alegação de ausência de manifestação quanto à extinção da dívida reflete mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, uma vez que o acórdão reconheceu expressamente a validade do contrato e dos descontos realizados.

6. A oposição dos aclaratórios, com pretensão de atribuição de efeitos modificativos, não encontra respaldo quando ausentes os vícios legais, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação sobre ponto controvertido não se configura quando o acórdão impugnado aprecia expressamente a validade da contratação e dos descontos, afastando implicitamente o pedido de extinção da dívida.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 178, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no EDcl no AgRg no AREsp 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHÃES
em face do v. acórdão (ID 10941850), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
e julgou prejudicado o recurso apresentado pela Embargante.

Em síntese, em suas razões (ID 11072248), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação da parte embargada (ID 11454182), pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. COBRANÇAS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Lacilene Maria Passamani Ferreira Couto de Magalhães e Banco BMG S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido da autora para declarar indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, e condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão da autora está prescrita ou decaiu, conforme alegado pelo banco; (ii) avaliar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, sua utilização pela autora e a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário, além da necessidade de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição e a decadência não se aplicam ao caso, visto que se trata de contrato de trato sucessivo, e os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação. O termo inicial para contagem da prescrição é a data do último desconto.

4. A utilização do cartão de crédito consignado pela autora foi demonstrada pelo banco, que anexou cópia do contrato originário e faturas comprovando compras realizadas. A ausência de contestação por parte da autora quanto à utilização do cartão enfraquece a alegação de falta de consentimento na renovação do contrato.

5. Não se verifica irregularidade nos descontos realizados no benefício previdenciário, uma vez que a autora utilizava o cartão regularmente e, portanto, as cobranças eram devidas.

6. Diante da regularidade dos descontos, não há fundamento para a restituição dos valores pagos ou para o pagamento de indenização por danos morais, visto que não houve conduta ilícita por parte da instituição bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco BMG S.A. provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão da autora. Recurso de Lacilene Maria Passamani Ferreira Couto de Magalhães prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário, a prescrição e decadência não se aplicam enquanto os descontos estiverem em curso.

2. A utilização regular do cartão de crédito afasta a alegação de ausência de consentimento na renovação do contrato, legitimando os descontos realizados.

3. A inexistência de conduta ilícita do banco afasta a pretensão de restituição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, II; CDC, art. 27; CPC, art. 85, §2º e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:TJMG, AC nº 10000200409969001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 20.05.2020. TJES, AC nº 0002671-28.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023. TJES, AC nº 5003175-47.2021.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 11.07.2024.

Como se extrai, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Não obstante, a Embargante sustenta que há “omissão quanto ao pedido de quitação e extinção da dívida”. Ademais, questiona o fato de que o pagamento realizado já supera em muito o valor gasto em compras com o cartão de crédito consignado, além de alegar que houve o refinanciamento da dívida sem sua anuência.

Rememoro que a sentença, inicialmente, havia julgado procedente a pretensão autoral, veiculada pela ora Embargante, para reconhecer como indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora em virtude do contrato n. 76887859, cartão n. 5259221704679710, condenando a instituição bancária a restituir os valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Em face de tal provimento, ambas as partes interpuseram apelos, decerto que a Embargante almejava, na ocasião, a majoração do
quantum
indenizatório devido em sede de danos morais.

Ao analisar as apelações, este Colegiado acolheu as razões recursais da instituição bancária Agravada, reformando a sentença para julgar completamente improcedente a pretensão autoral, o que tornou prejudicado o pleito recursal da Embargante, exclusivamente referente à indenização por danos extrapatrimoniais.

Com efeito, observa-se que a pretensão da Embargante, ao pugnar pelo reconhecimento da extinção da dívida, denota a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão guerreado, que reconheceu a validade da contratação e os descontos realizados pela Embargada, inexistindo omissão nesse ponto.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, mostra-se imperiosa a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/05/2025 às 15:50:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56885913052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.